Tribunal: TJSP
Processo: 0003125-44.2014.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Qualificadoras bem delineadas. Insurgência, tão somente quanto à dosimetria. Pena reduzida proporcionalmente. Incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula no 545, do Colendo

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Qualificadoras bem delineadas. Insurgência, tão somente quanto à dosimetria. Pena reduzida proporcionalmente. Incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, com redução da pena reclusiva na fração de 1/3 (um terço). Manutenção do regime aberto, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.